Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRELIMINAR NULIDADE REJEITADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, pois o juízo sentenciante pautou sua decisão nos documentos juntados pelo autor da ação, na legislação vigente e na jurisprudência.
2.A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese, intimado por várias vezes a indicar novos endereços válidos ou a exata localização do veículo, o apelante se manteve inerte. Apenas insistiu em novas pesquisas de endereços da ré junto às empresas de telefonia.
4. A ausência de indicação de endereço válido somada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, autoriza a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.